Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A exigência de comprovação de registro de alienação fiduciária para o ingresso de ação de busca e apreensão não encontra guarida na legislação de regência (Decreto-Lei n° 911/69), de maneira que sua ausência não se revela fundamento idôneo para determinação de emenda à inicial, e portanto, para o indeferimento da petição inicial.
2. Recurso provido.